Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712109-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA MARIA DO VALE AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEIA MARIA DO VALE contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0704586-80.2022.8.07.0007 – ID 119042771 – autos principais) que, em demanda ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos seguintes termos: “Indefiro o benefício da gratuidade de justiça à autora, uma vez que o imóvel objeto da ação foi adquirido por quase 300 mil reais, além de terem sido previstas parcelas mensais de aproximadamente 2.500 reais, o que indica que ela possui sim condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao próprio sustento. Prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da guia e do comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena do cancelamento da distribuição. I.” Alega, em resumo, que não pode suportar, sem prejuízo das próprias subsistências ou de sua família, os custos financeiros do processo, tendo em vista possuir diversas despesas mensais, cujo benefício pode ser concedido, bastando a simples afirmação de sua hipossuficiência, ante a presunção juris tantum de veracidade. Requer a concessão liminar da gratuidade. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, prevalece o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser indeferido de plano, sem antes conceder a oportunidade de a parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. Em outras palavras, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, mormente a pessoa física, depende da prévia oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência do requerente - CPC 99, § 2o. Atente-se para a jurisprudência do STJ e TJDFT: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (STJ, 3a Turma, REsp 1787491, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/04/2019) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. ILEGALIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Por configurar afronta ao disposto no artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, constitui erro de procedimento, passível de nulidade, o indeferimento de plano da gratuidade de justiça, por ocasião de emenda à petição inicial, sem prévia intimação da parte, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovação acerca de sua hipossuficiência. 2. Na ausência de provas acerca da alegada hipossuficiência da parte autora, deve o feito retornar à origem, eis que o processo não se encontra apto ao imediato julgamento em relação à pretensão de gratuidade de justiça. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDFT, 7a Turma Cível, ac. 1413044, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 30/03/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Conforme artigo 99, § 2o, do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é condicionado à previa intimação da parte requerente para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de nulidade da decisão por error in procedendo. 3. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). 4. No caso, a agravante colacionou aos autos de origem documentação apta a demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, 2a Turma Cível, ac. 1271801, Des. Cesar Loyola, julgado em 05/08/2020) Destarte, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar pleiteada, seu deferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão a quo, até o julgamento definitivo do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator